Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-72.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção, os Autores-Reconvindos recolheram valor a menor, o que configura a deserção (artigo 1.007, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil) - Prejudicado o recurso adesivo - RECURSOS DOS AUTORES-RECONVINDOS (APELAÇÃO) E DOS REQUERIDOS-RECONVINTES (ADESIVO) NÃO CONHECIDOS
(TJSP; Apelação Cível 1002863-72.2018.8.26.0068; Relator (a): Flavio Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Flavio Abramovici

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO, para declarar rescindido o contrato, para condenar os Requeridos-Reconvintes à restituição do valor de R$ 80.432,18, e para condenar os Autores-Reconvindos ao pagamento dos valores de R$ 10.000,00, de R$ 55.000,00 e de R$ 33.973,33 - Insuficiência do

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO, para declarar rescindido o contrato, para condenar os Requeridos-Reconvintes à restituição do valor de R$ 80.432,18, e para condenar os Autores-Reconvindos ao pagamento dos valores de R$ 10.000,00, de R$ 55.000,00 e de R$ 33.973,33 - Insuficiência do preparo recursal (da apelação) - Intimados para a complementação, os Autores-Reconvindos recolheram valor a menor, o que configura a deserção (artigo 1.007, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil) - Prejudicado o recurso adesivo - RECURSOS DOS AUTORES-RECONVINDOS (APELAÇÃO) E DOS REQUERIDOS-RECONVINTES (ADESIVO) NÃO CONHECIDOS